Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-97.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovada a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, receptação (art. 180, caput, do CP), mantém-se incólume a sentença condenatória.
2. Não há interesse recursal quando os pedidos deduzidos nas razões do recurso já foram atendidos na prolação da sentença, neste caso, a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.
3. Recurso não conhecido.